Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÀO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. CORREÇAO MONETÁRIA. IPCA-E. DECISÃO TOMADA PELO STF SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO.

1. Conforme tese firmada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, sob a sistemática de repercussão geral, "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

2. Tenho firmado a compreensão de que se o cumprimento de sentença já foi iniciado, tendo a parte apresentado os cálculos com base na TR, a questão encontra-se preclusa, não havendo como se rediscutir a matéria indefinidamente, ainda que diante de uma decisão de inconstitucionalidade.

3. No caso, contudo, afasta-se a alegação de preclusão e coisa julgada pois, ao ajuizar o cumprimento de sentença, os autores indicaram o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) como o aplicável, o qual deve ser, portanto, observado.

4. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.